Tribunal: STF
Processo: RE 1536321
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de embargos de declaração (e-doc. 49) opostos pelo Governador do Distrito Federal em face de decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo ora embargante, ante sua intempestividade, não lhe sendo aplicável, pois, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, a prerrogativa de prazo em dobro.



    Em suas razões, o Chefe do Poder Executivo distrital narrou ter havido a duplicidade de intimações, na medida em que a ementa do acórdão teria sido publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 15 de outubro de 2024, mas também teria havido intimação via Portal Eletrônico da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, expedida em 10 de outubro de 2024, com registro de ciência em 19 de outubro de 2024.



    Nesse sentido, suscitou o embargante existir omissão na decisão embargada, porquanto “o ponto central [seria] saber qual o termo inicial da contagem de prazo deve prevalecer quando há duplicidade de intimações”, devendo “prevalecer, para efeito de contagem de prazos processuais, a intimação que ver sido realizada no portal eletrônico”, assim, considerar-se-ia a “intimação aperfeiçoada no primeiro dia útil subsequente, 22/10/2024 (segunda-feira), fazendo com que o prazo de 15 (quinze) dias úteis findasse apenas em 13/11/2024”, sendo, portanto, tempestivo o recurso, interposto em 11 de novembro de 2024.



    Ademais, suscitou o embargante que “o juízo de admissibilidade do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios foi positivo, reconhecendo, expressamente, a tempestividade” do recurso.



    Argumentou o Governador do Distrito Federal, ainda, que divergir do entendimento consubstanciado no primeiro juízo de admissibilidade realizado pelo Tribunal de origem, no sentido da tempestividade do recurso extraordinário, demandaria a análise da “causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente (...) e reexaminar os fatos dos autos”, o que seria vedado na presente via.



    Por fim, defendeu o embargante que seria “incorreta a afirmação do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios (...) de que a certidão de ID 66042377 comprovaria a intempestividade” do recurso extraordinário, porquanto “o esgotamento do prazo se refere[ria] à intimação dirigida à Câmara Legislava do Distrito Federal, que (...) registrou sua ciência em 15/10/2024 – data distinta daquela em que o Governador do Distrito Federal registrou ciência (19/10/2024)”.



    Ao final, requereu o Governador do Distrito Federal



    “que estes Embargos de Declaração sejam conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, a fim de que seja sanada a omissão apontada e conhecido o Recurso Extraordinário, conferindo-lhe regular processamento, para, ao final, reconhecer as violações à Constituição Federal condas no acórdão recorrido e reformá-lo”.



    É o relatório. Decido.



    Conforme relatado, na decisão monocrática ora embargada, neguei seguimento ao recurso em questão diante de sua intempestividade, na medida em que, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, é inaplicável aos recursos extraordinários oriundos de ações de controle abstrato estaduais e distritais a prerrogativa do prazo em dobro para manifestação nos autos, garantida aos entes públicos pelo art. 183 do Código de Processo Civil, por conservarem tais recursos índole eminentemente objetiva advinda da origem (v.g. ARE nº 1.477.542/PE AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 4/10/24; RE nº 658.375/AM AgR-ED-terceiros-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 24/9/21; e ARE nº 830.727/SC AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, red. p/ ac. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/6/19).



    Nada obstante, nos presentes embargos de declaração, narrou o Governador do Distrito Federal ter havido a duplicidade de intimações, de modo que, em verdade, o recurso extraordinário teria sido devidamente interposto no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.003 do Código de Processo Civil, sendo, portanto, tempestivo.



    Com efeito, não se desconhece serem inaplicáveis, em regra, aos recursos extraordinários oriundos de ações de controle abstrato de constitucionalidade a incidência das Súmulas nº 279 e 280 deste Supremo Tribunal Federal (v.g. RE nº 1.466.402/SP, Rel. Min, Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 6/6/24; e RE nº 1.494.516/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 9/4/25), salvo, contudo, situações excepcionais, como, por exemplo, discussões a respeito da legitimidade ativa para propositura da representação de inconstitucionalidade ou quando o ato recorrido haja analisado a compatibilidade da norma com a Constituição Estadual (v.g. RE nº 1.466.402/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 6/6/24), exceções essas dentre as quais se inclui, de igual modo, questões processuais inseridas na etapa da própria averiguação da cognoscibilidade do recurso extraordinário que demandem exame do sentido e do alcance da legislação infraconstitucional pertinente, hipótese do presente caso.



    A discussão, portanto, acerca de qual intimação deve prevalecer, em caso de duplicidade, demandaria análise da legislação infraconstitucional pertinente, expediente inviável na via do recurso extraordinário, a teor do enunciado da Súmula nº 279 deste Tribunal (v.g. ARE nº 1.548.159/GO, Rel. Min. Presidente Luís Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe de 30/4/25; ARE nº 1.521.896/SP, Rel. Min. Presidente Luís Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe de 30/10/24; e AI nº 854.777/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe de 28/3/12).



    Assim, acostado aos autos, no âmbito dos presentes embargos, o fato de que houve duplicidade de intimações, entendo que deve prevalecer a decisão do Tribunal de origem por ocasião do primeiro juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, que assentou ser tempestivo o recurso, em observância ao prazo de 15 (quinze) dias úteis.



    Conheço e acolho, nesta parte, os presentes embargos de declaração para, conferindo-lhes efeitos infringentes, conhecer do recurso extraordinário interposto pelo Governador do Distrito Federal.



    Passo, assim, ao mérito do presente recurso extraordinário.



    Em um primeiro momento, assento que os parâmetros de controle de constitucionalidade adotados pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios foram os arts. 14; 17, § 1º; e 26 da Lei Orgânica do Distrito Federal, cujos conteúdos reproduzem o disposto nos arts. 32, § 1º (atribuição ao Distrito Federal das competências legislativas reservadas aos Estados e Municípios); 24, §§ 1º e 2º (respectivamente, a limitação da competência da União para estabelecer normas gerais no âmbito da legislação concorrente, e a não exclusão da competência suplementar dos Estados pela competência da União para legislar sobre normas gerais); e 37, inciso XXI (exigência de licitação), todos da Constituição da República. Utilizou-se como parâmetro, ainda, o próprio art. 22, inciso XXVII, da Constituição da República (competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de licitação e contratação). Como se vê, todas as normas manejadas pelo Tribunal local são normas consideradas de reprodução obrigatória, não existindo qualquer óbice, pois, ao regular conhecimento do recurso interposto pelo Governador do Distrito Federal.



    Pois bem. Rememoro que, na origem, se instou o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios a averiguar a higidez constitucional da Lei nº 5.730 do Distrito Federal, de 24 de outubro de 2016, com as alterações promovidas pela Lei nº 5.841, de 11 de abril de 2017, e pela Lei nº 6.532, de 8 de abril de 2020, que dispõe sobre a cessão de uso de bens públicos imóveis do Distrito Federal e de suas entidades da administração pública. Eis o inteiro teor do diploma normativo:



    “Art. 1º O Distrito Federal e suas entidades da administração indireta podem ceder o uso de bens públicos imóveis, de forma gratuita ou onerosa, por tempo determinado ou indeterminado, a órgãos e entidades públicos e a entidades privadas. (Artigo alterado(a) pelo(a) Lei 6532 de 08/04/2020) 



    § 1º A cessão de bens públicos a entidades privadas deve ser precedida de: (Parágrafo alterado(a) pelo(a) Lei 6532 de 08/04/2020) 



    I – avaliação do bem; (Inciso alterado(a) pelo(a) Lei 6532 de 08/04/2020) 



    II – justificativa de gratuidade, quando for o caso. (Inciso alterado(a) pelo(a) Lei 6532 de 08/04/2020) 



    III - licitação, ressalvados os casos de inexigibilidade. (Inciso revogado pelo(a) Lei 5841 de 11/04/2017) 



    § 2º Considera-se causa de inexigibilidade de licitação a cessão de uso para entidade registrada como bem cultural imaterial do Distrito Federal, nos termos da Lei nº 3.977, de 29 de março de 2007, e do Decreto nº 28.520, de 7 de dezembro de 2007, bem como para entidades sem fins lucrativos de cunho assistencial e religioso que ocupam áreas passíveis de regularização e cuja destinação do terreno permita a execução de suas atividades. (Parágrafo alterado(a) pelo(a) Lei 6532 de 08/04/2020) 



    § 3º A cessão de uso deve ser precedida de procedimento seletivo impessoal, ressalvado o caso de inexigibilidade. (alterado(a) pelo(a) Lei 6532 de 08/04/2020) 



    Art. 2º É permitida a cessão, devidamente justificada, de uso dos imóveis de que trata esta Lei, a: (Artigo alterado(a) pelo(a) Lei 6532 de 08/04/2020) 



    I – entidades sem fins lucrativos que exerçam atividades de cunho assistencial, religioso, cultural e recreativo, desde que o imóvel seja utilizado exclusivamente para atender aos objetivos estatutários; (Inciso alterado(a) pelo(a) Lei 6532 de 08/04/2020) 



    II – entidades registradas como bem cultural imaterial do Distrito Federal; (Inciso alterado(a) pelo(a) Lei 6532 de 08/04/2020) 



    III – entidades privadas que desenvolvam atividades lucrativas, desde que haja interesse público, por meio de ato oneroso e por tempo determinado. (Inciso alterado(a) pelo(a) Lei 6532 de 08/04/2020) 



    Parágrafo único. O tempo determinado da cessão de uso às entidades de que trata este artigo deve ser proporcional ao período de desempenho dos objetivos determinados em estatuto. (Parágrafo alterado(a) pelo(a) Lei 6532 de 08/04/2020) 



    Art. 3º Os bens públicos atualmente ocupados irregularmente que exigem outorga com prazo determinado devem ser objeto de processo licitatório. (Artigo alterado(a) pelo(a) Lei 6532 de 08/04/2020) 



    § 1º Os bens públicos previstos no caput podem ser objeto de autorização de uso, em razão do interesse público, em caráter precário e temporário, restrita ao período necessário para a realização de licitação e formalização do respectivo contrato. (Parágrafo acrescido(a) pelo(a) Lei 6532 de 08/04/2020) 



    § 2º A autorização de uso prevista no caput não gera direito a indenização. (Parágrafo acrescido(a) pelo(a) Lei 6532 de 08/04/2020) 



    § 3º Na autorização de uso prevista no caput, pode ser dada preferência aos atuais ocupantes, desde que exerçam regularmente as atividades e cumpram os deveres legais a elas inerentes, de forma compatível com o interesse público. (Parágrafo acrescido(a) pelo(a) Lei 6532 de 08/04/2020) 



    § 4º Os autorizatários, quando solicitado, devem permitir acesso integral dos agentes públicos aos espaços ocupados. (Parágrafo acrescido(a) pelo(a) Lei 6532 de 08/04/2020) 



    Art. 4º A cessão de uso é formalizada mediante termo de uso, no qual constem as condições estabelecidas, inclusive a finalidade de sua realização. (Artigo alterado(a) pelo(a) Lei 6532 de 08/04/2020) 



    Art. 5º Descumprido o termo de uso, é nula a cessão de uso. (Artigo alterado(a) pelo(a) Lei 6532 de 08/04/2020) 



    Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. (Artigo alterado(a) pelo(a) Lei 6532 de 08/04/2020) 



    Art. 7º Revoga-se a Lei nº 5.841, de 11 de abril de 2017. (Artigo acrescido(a) pelo(a) Lei 6532 de 08/04/2020)”.



    Preliminarmente, o Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não conheceu da ação direta de inconstitucionalidade distrital quanto ao pedido referente à declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 5.841 do Distrito Federal, de 11 de abril de 2017, pelo fato de o referido diploma normativo ter sido revogado expressamente pela Lei nº 6.532 do Distrito Federal, de 8 de abril de 2020.



    Com efeito, conforme jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, verifica-se a prejudicialidade das ações de controle de constitucionalidade abstrato por perda superveniente de objeto quando sobrevém a revogação da norma questionada, o exaurimento de sua eficácia ou alteração substancial do conteúdo normativo impugnado (v.g. ADI nº 6.416/DF AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 4/5/21; ADI nº 5.987/AM AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 1º/12/21; ADI nº 5.145/MA AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 17/11/20; ADI nº 2.049/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 26/11/19; e ADI nº 4.389-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 5/11/18), de modo que, no ponto, não destoa o acórdão recorrido do entendimento consolidado desta Corte.



    No mérito, no que se refere ao escrutínio constitucional da Lei nº 5.730 do Distrito Federal, de 24 de outubro de 2016, com as alterações promovidas pela Lei nº 6.532, de 8 de abril de 2020, o Tribunal distrital declarou a inconstitucionalidade de ambas as referidas leis, sob o fundamento, em síntese, de violação à competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de licitação e contratação, conforme o art. 22, inciso XXVII, da Constituição da República.



    Transcrevo, por oportuno, no que importa, trechos do voto-condutor do acórdão recorrido:



    “De fato, examinando as disposições das Leis Distritais das Leis Distritais 5.730/2016 e 6.532/2020, vislumbra-se total incompatibilidade vertical entre os diplomas normativos objeto da presente ação direta com artigos da Lei Orgânica do Distrito Federal.



    Com efeito, cabe privativamente à União legislar sobre normas gerais de licitação, consoante disposto no art. 22, XXVII, da CF. O Distrito Federal, no exercício de sua competência suplementar, deverá observar as normas gerais estabelecidas pela União (art. 17, § 1º, da LODF). 



    A Lei 8.666/93 estabelece as normas gerais de licitação, aplicáveis à administração pública dos entes políticos da Federação. O art. 26 da LODF estabelece ser necessária a observância da legislação federal para o procedimento licitatório. 



    Segundo Odete Medauar, "Se a Constituição Federal atribui competência à União para editar normas gerais sobre certa matéria, determina, em decorrência, que tais disposições fixadas em lei federal hão de ser observadas pelos Estados e Municípios, sem que se cogite, no caso, de qualquer interferência ou desrespeito à autonomia dos Estados-membros ou Municípios." (MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. lia ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 129.)



     Marçal Justen Filho, por sua vez, esclarece que "a competência para editar normas gerais importa o poder de a União veicular regras mínimas, vinculantes para todas as órbitas federativas, inclusive as integrantes da Administração indireta e outras entidades sob controle do Poder Público". (JUSTEN FILHO, Marçal, Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 9. ed. São Paulo: Dialética, 2003, p. 13). 



    A própria Lei Federal 8.666/93 estabelece, em seu artigo 1º, "normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações elocações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal de dos Municípios". Assim, inviável admitir a possibilidade de alteração de disposições e conceitos ali definidos, pois o Distrito Federal, "no exercício de sua competência suplementar, observará as normas gerais estabelecidas pela União." (§ 1º, art. 17, LODF), devendo observar fielmente a legislação federal quanto ao processo de licitação pública (art. 26, LODF). 



    Ou seja, nos contratos administrativos ou em qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública e particulares, em que haja acordo de vontades para a formação de vínculo e estipulação de obrigações recíprocas, a regra é a obrigatoriedade de realização de procedimento licitatório prévio. 



    Dessa forma, as normas impugnadas, ao disporem sobre matéria de competência privativa da União, tratando de normas gerais de licitação e criando nova hipótese de inexigibilidade, estão contaminadas por vício formal orgânico de inconstitucionalidade, decorrente de usurpação de competência legislativa da União para legislar privativamente sobre normas gerais de licitação, violando as normas de repartição constitucional de competências legislativas insertas nos arts. 14 e 17, § 1º, ambos da LODF e no art. 22, inciso XXVII, da CF. 



    Nesse sentido, estabelece o art. 17, § 1º da LODF que: “O Distrito Federal, no exercício de sua competência suplementar, observará as normas gerais estabelecidas pela União”. 



    O art. 26 da LODF, por sua vez, afirma que é necessária a observância do modelo federal para o procedimento licitatório: “Art. 26. Observada a legislação federal, as obras, compras, alienações e serviços da administração serão contratados mediante processo de licitação pública, nos termos da lei”.



    Além disso, como bem esclareceu a Procuradoria Geral de Justiça, as leis distritais impugnadas destoam até mesmo da Lei Federal 9.636/98, aplicável a bens imóveis da União e que teria inspirado a edição da norma distrital. Porquanto, diferentemente das leis impugnadas, a lei federal prevê obrigatoriamente a fixação, entre as condições estabelecidas para a cessão de uso, da “finalidade da sua realização e o prazo para o seu cumprimento” (art. 18, § 3º), além de estabelecer, expressamente, que a “cessão, quando destinada ‘a execução de empreendimento de fim lucrativo, será onerosa e, sempre que houver condições de competitividade, deverão ser observados os procedimentos licitatórios previstos em lei” (art. 18, § 5º) (ID 12753280, pág. 12/13). 



    A cessão de bens públicos à entidade privada especificamente identificada, de forma gratuita e onerosa, sem prévia licitação, afronta diversas disposições da Lei Orgânica do Distrito Federal que tratam da obrigatoriedade do procedimento licitatório e a observância dos princípios constitucionais que regem a administração pública (artigos 14, 17, § 1º, 19, caput, 26, 48, 49, e 51, § 3º). 



    A utilização de espaços públicos por entidades classificadas como “bens culturais imateriais do DF” para fins de exploração da atividade econômica deve decorrer de concessão ou permissão conferida pela entidade de direito público, mediante prévia licitação. 



    (...) 



    Dessa forma, considerando o manifesto vício de iniciativa e a nítida interdependência entre as disposições das Leis Distritais nº 5.730/2016 e 6.532/2020, além da reprodução de diversas normas, e a incidência nos mesmos vícios materiais de inconstitucionalidade já apontados no presente voto, impõe-se a declaração por arrastamento da inconstitucionalidade das duas Leis Distritais.” (e-doc. 11, fls. 13 a 15 e 20, grifos no original).



    Registro, desde logo, que o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    Com efeito, com relação à matéria abordada no presente recurso extraordinário, a Constituição da República atribuiu à União a competência privativa para legislar acerca de normas gerais de licitação e contração, conforme o art. 22, inciso XXVII, do texto constitucional, cujo inteiro teor transcrevo:



    “Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:



    (...)



    XXVII - normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 1°, III.” (grifos nossos)



    O art. 37, inciso XXI, a qual o dispositivo faz referência, por sua vez, conta com a seguinte redação:



    “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:



    (...)



    XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.” (grifos nossos)



    Não se desconhece que aos Municípios é facultada a possibilidade de legislar sobre assuntos de interesse local e de suplementar a legislação federal no que couber (art. 30, incisos I e II, da Constituição da República), competência essa extensível ao Distrito Federal por força do art. 32, § 1º, do texto constitucional, não havendo autorização, contudo, para que se desborde de tal competência e para que se legisle de forma contrária às normas gerais editadas pela União.



    Assim, no âmbito de sua competência constitucionalmente estabelecida, editou a União a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, a Lei de Licitações e Contratos Administrativos, que



    “estabelece normas gerais de licitação e contratação para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios” (art. 1º). 



    No que importa ao deslinde da presente controvérsia, o art. 75 da legislação federal estabelece as hipóteses de dispensa de licitação, em minudente regulamentação. O art. 76, por sua vez, versa sobre a alienação de bens da Administração Pública. Por oportuno, transcrevo dispositivos relevantes para o presente caso:



    “Art. 76. A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas:



    I - tratando-se de bens imóveis, inclusive os pertencentes às autarquias e às fundações, exigirá autorização legislativa e dependerá de licitação na modalidade leilão, dispensada a realização de licitação nos casos de:



    a) dação em pagamento;



    b) doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da Administração Pública, de qualquer esfera de governo, ressalvado o disposto nas alíneas “f”, “g” e “h” deste inciso;



    c) permuta por outros imóveis que atendam aos requisitos relacionados às finalidades precípuas da Administração, desde que a diferença apurada não ultrapasse a metade do valor do imóvel que será ofertado pela União, segundo avaliação prévia, e ocorra a torna de valores, sempre que for o caso;



    d) investidura;



    e) venda a outro órgão ou entidade da Administração Pública de qualquer esfera de governo;



    f) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação e permissão de uso de bens imóveis residenciais construídos, destinados ou efetivamente usados em programas de habitação ou de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgão ou entidade da Administração Pública;



    g) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação e permissão de uso de bens imóveis comerciais de âmbito local, com área de até 250 m² (duzentos e cinquenta metros quadrados) e destinados a programas de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgão ou entidade da Administração Pública;



    h) alienação e concessão de direito real de uso, gratuita ou onerosa, de terras públicas rurais da União e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) onde incidam ocupações até o limite de que trata o § 1º do art. 6º da Lei nº 11.952, de 25 de junho de 2009, para fins de regularização fundiária, atendidos os requisitos legais;



    i) legitimação de posse de que trata o art. 29 da Lei nº 6.383, de 7 de dezembro de 1976, mediante iniciativa e deliberação dos órgãos da Administração Pública competentes;



    j) legitimação fundiária e legitimação de posse de que trata a Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017;



    (...)



    § 3º A Administração poderá conceder título de propriedade ou de direito real de uso de imóvel, admitida a dispensa de licitação, quando o uso destinar-se a:



    I - outro órgão ou entidade da Administração Pública, qualquer que seja a localização do imóvel;



    II - pessoa natural que, nos termos de lei, regulamento ou ato normativo do órgão competente, haja implementado os requisitos mínimos de cultura, de ocupação mansa e pacífica e de exploração direta sobre área rural, observado o limite de que trata o § 1º do art. 6º da Lei nº 11.952, de 25 de junho de 2009.” (grifos nossos)



    In casu, a Lei nº 5.730 do Distrito Federal, de 24 de outubro de 2016, com as alterações promovidas pela Lei nº 6.532, de 8 de abril de 2020, estabeleceu que o Distrito Federal e suas entidades da administração indireta podem ceder o uso de bens públicos imóveis, de forma gratuita ou onerosa, por tempo determinado ou indeterminado, a órgãos e entidades públicos e a entidades privadas, conforme seu art. 1º.



    Conforme § 1º do referido dispositivo, a cessão de bens públicos a entidades privadas deve ser precedida de: avaliação do bem (inciso I); e justificativa de gratuidade, quando for o caso (inciso II).



    O § 2º do art. 1º estabelece que se considera causa de inexigibilidade de licitação a cessão de uso para entidade registrada como bem cultural imaterial do Distrito Federal, nos termos da Lei nº 3.977, de 29 de março de 2007, e do Decreto nº 28.520, de 7 de dezembro de 2007, bem como para entidades sem fins lucrativos de cunho assistencial e religioso que ocupam áreas passíveis de regularização e cuja destinação do terreno permita a execução de suas atividades. O § 3º, por sua vez, prevê que a cessão de uso deve ser precedida de procedimento seletivo impessoal, ressalvado o caso de inexigibilidade.



    O art. 2º da lei distrital ora escrutinada permite a cessão, devidamente justificada, de uso dos imóveis de que trata a o referido diploma normativo a entidades sem fins lucrativos que exerçam atividades de cunho assistencial, religioso, cultural e recreativo, desde que o imóvel seja utilizado exclusivamente para atender aos objetivos estatutários (inciso I); a entidades registradas como bem cultural imaterial do Distrito Federal (inciso II); e a entidades privadas que desenvolvam atividades lucrativas, desde que haja interesse público, por meio de ato oneroso e por tempo determinado (inciso III).



    O parágrafo único do art. 2º estabelece que o tempo determinado da cessão de uso às entidades de que trata este artigo deve ser proporcional ao período de desempenho dos objetivos determinados em estatuto. 



    O art. 3º da legislação aqui analisada estabelece que os bens públicos atualmente ocupados irregularmente que exigem outorga com prazo determinado devem ser objeto de processo licitatório. O seu § 1º, por sua vez, prevê que os bens públicos previstos no caput podem ser objeto de autorização de uso, em razão do interesse público, em caráter precário e temporário, restrita ao período necessário para a realização de licitação e formalização do respectivo contrato. Ademais, a autorização de uso prevista no caput não gera direito a indenização (§ 2º) e, na autorização de uso prevista no caput, pode ser dada preferência aos atuais ocupantes, desde que exerçam regularmente as atividades e cumpram os deveres legais a elas inerentes, de forma compatível com o interesse público (§ 3º). Por fim, o § 4º estabelece que os autorizatários, quando solicitado, devem permitir acesso integral dos agentes públicos aos espaços ocupados. 



    Ao final, o art. 4º da lei distrital prevê que a cessão de uso é formalizada mediante termo de uso, no qual constem as condições estabelecidas, inclusive a finalidade de sua realização e o art. 5º estabelece que, descumprido o termo de uso, é nula a cessão de uso.



    No que se refere à alienação de bens imóveis da Administração Pública, constata-se, portanto, que não há, na disciplina federal exauriente quanto às hipóteses de dispensa de licitação, previsão de qualquer hipótese de cessão de bens públicos à entidade privada especificamente identificada, de forma gratuita e onerosa, como estabelece as normas distritais questionadas (que definem tais situações, em possível atecnia legislativa, como submetidas à inexigibilidade de licitação), restringindo-se a lei federal a autorizar, em determinados casos, a concessão de direito real de uso de bens imóveis residenciais construídos, destinados ou efetivamente usados em programas de habitação ou de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgão ou entidade da Administração Pública (art. 76, inciso I, alínea ‘f’, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021); a concessão de direito real de uso de bens imóveis comerciais de âmbito local, com área de até 250 m² (duzentos e cinquenta metros quadrados) e destinados a programas de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgão ou entidade da Administração Pública (art. 76, inciso I, alínea ‘g’, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021); e a concessão de direito real de uso, gratuita ou onerosa, de terras públicas rurais da União e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra)